Tribunal: TJMT
Processo: 1000229-81.2019.8.11.0102
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. TEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DO PRAZO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA CONHECIMENTO E ANÁLISE DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na execução de título extrajudicial, o prazo para apresentação de embargos é na audiência de conciliação, nos moldes do art. 53, § 1o, da Lei 9.099/95.
2. Caso concreto em que a parte apresentou Embargos à Execução antes mesmo da designação da audiência de conciliação, não havendo se falar em intempestividade.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000229-81.2019.8.11.0102
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO CANDIDO DOS SANTOS - CPF: 788.783.229-20 (RECORRENTE), LUCAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 025.980.831-80 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), T J T SUPERMERCADOS LTDA - ME - CNPJ: 07.405.514/0001-76 (RECORRIDO), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020